Tribunal: TJES
Processo: 5043685-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043685-61.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: LUIZ GUILHERME FERREIRA PACHECO DE LIMA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5043685-61.2024.8.08.0024

RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RECORRIDO: LUIZ GUILHERME FERREIRA PACHECO DE LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURADORA. DEMORA NA ENTREGA DO VEÍCULO. ATRASO NA CHEGADA DE PEÇAS. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
LUIZ GUILHERME FERREIRA PACHECO DE LIMA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pela falta superveniente de interesse processual na obrigação de fazer a entrega do veículo. E, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS a pagar a LUIZ GUILHERME FERREIRA PACHECO DE LIMA, o valor de: a. R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, com correção monetária desde a data do evento danoso, em 19/09/2024 (súmula 43, STJ) pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. b. R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC”
.

Em sede recursal (ID 13592862), a recorrente informa que não foi a responsável pelo atraso de 10 dias na entrega do veículo; ausência de comprovação do prejuízo material; inexistência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13592867).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, a r. sentença merece pequeno reparo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Pois bem. É inconteste nos autos que a recorrente foi a responsável pelo conserto do veículo FORD/Ka, placa PPF1057, de propriedade do autor. Foi aberto aviso de sinistro em 19/09/2024, conforme ID 13592422, sendo o mesmo entregue apenas em 30/10/2024, de acordo com o que se infere do termo anexado ao ID 13592842.

É cediço que a seguradora tem o prazo de 30 dias para consertar o veículo e entregá-lo em perfeito estado ao proprietário, conforme se infere da Circular nº 621/2021 da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). No caso em tela, o prazo não foi respeitado e a justificativa de troca de oficina e vistoria complementar para pedido de novas peças não é motivo que exime o fornecedor de responder pelo atraso. Lembro que a responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º do CDC, apenas é afastada em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não consta nos autos.

Em sequência, divergindo do magistrado de origem, entendo que o prejuízo material no aluguel de outro veículo não está comprovado nos autos. O autor anexa no ID 13592425 o contrato de locação do veículo CHEVROLET/Onix, placa QXK1B98, constando como locador o Sr. Sebastião Arone Colombo. Ocorre que, os comprovantes de pagamento anexados no ID 13592426 e 13592843 foram assinados pelo
próprio autor
e não pelo locador. Assim, não constituem meio de prova hábil a comprovar o pagamento, motivo pelo qual afasto a condenação constante em sentença no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A hipótese dos autos ultrapassa o simples aborrecimento que decorre de descumprimento contratual, configurando dano moral pela demora no conserto do veículo, configurando falha na prestação do serviço a ensejar a reparação civil, ainda que tenha sido necessário aguardar a vinda de peças, questão inserida no risco do empreendimento, fortuito interno, portanto, que não exclui o dever de indenizar. Desta feita, o valor da indenização arbitrada, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a seguradora recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, reformando em parte a r. sentença prolatada no ID 13592860, unicamente para afastar a indenização a título de danos materiais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)